Tribunal: TJSP
Processo: 1040097-87.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Partes que firmaram contrato de financiamento de veículo. Autor que pleiteia a revisão contratual. Demanda julgada parcialmente procedente para reconhecer a abusividade da cobrança do Seguro Prestamista Inconformismo da ré. Descabimento. Abusividade demonstrada. R. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Partes que firmaram contrato de financiamento de veículo. Autor que pleiteia a revisão contratual. Demanda julgada parcialmente procedente para reconhecer a abusividade da cobrança do Seguro Prestamista Inconformismo da ré. Descabimento. Abusividade demonstrada. R. Sentença mantida.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Contratação de seguradora impostas pela instituição financeira. Entendimento do E. STJ no julgamento do REsp 1.639.320-SP aplicável ao caso. Venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Abusividade reconhecida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Em razão da sucumbência, de rigor a majoração da verba honorária fixada em desfavor da ré para 12% do valor da causa, consoante art. 85, § 11, do CPC.

Recurso não provido.